Tribunal: TJMT
Processo: 1007285-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007285-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI LTDA - CNPJ: 18.077.886/0001-37 (AGRAVANTE), FPL LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 07.354.893/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI - CPF: 055.899.379-65 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de vara cível que condicionou a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica à instauração de incidente em autos apartados, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. O agravante sustenta a possibilidade de tramitação do incidente no próprio processo de cumprimento de sentença, invocando fundamentos legais e jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado na fase de cumprimento de sentença, exige processamento em autos apartados ou se pode ser regularmente tramitado nos próprios autos principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, em seu art. 133, admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sem exigir autuação em apartado.

4.
O § 2o do art. 134 do CPC apenas excepciona a necessidade de instauração do incidente quando o pedido for feito na petição inicial, não impondo, em nenhuma hipótese, a obrigatoriedade de formação de autos apartados.

5.
A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a natureza incidental do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo seu processamento no próprio bojo do
processo, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

6.
A exigência de autos apartados representa formalismo excessivo e compromete os princípios da celeridade, economia e efetividade processual, especialmente em casos que envolvem risco de dilapidação patrimonial.

7.
A decisão agravada contrariou a interpretação teleológica e sistemática dos dispositivos legais pertinentes e o entendimento consolidado nos tribunais superiores, sendo devida sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença.
2.
O processamento do incidente no próprio processo principal é juridicamente válido, prescindindo da formação de autos apartados, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3.
A exigência de autos apartados configura formalismo incompatível com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133, 134 e 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI no 1001825-42.2024, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.10.2024; TJ/MT, AI no 1009649-52.2024, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.07.2024; TJ/MT, AI no 1029761-76.2023, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.05.2024; TJ/MG, AI no 1002498-03.9232.8.07, rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 16.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de Instrumento
inte
rposto por

ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI LTDA. e
ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI
,
contra decisão interlocutória
(Id. 273793893 – fls. 7)
proferida
pela Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
da 3o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos
d
o
cumprimento de sentença

no 1027927-97.2021.8.11.0003

proposta por si contra
FPL LOGÍSTICA EIRELI
,
que
deixou de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob a justificativa de que a sua instauração deve ser promovida em autos apartados, nos termos dos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de Id. 273793889 – fls. 1/5, os agravantes alegam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado a pedido da parte como também de ofício pelo magistrado, e seu trâmite deve ocorrer no mesmo processo de conhecimento ou execução, nos termos do artigo 133, do Código de Processo Civil.

Afirmam que a decisão agravada violou princípios fundamentais de processo civil, como o da celeridade processual, o da efetividade da execução e o da economia do processo.

Aduz que
a decisão contraria entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais reconhecem a possibilidade de tramitação do incidente no próprio processo de conhecimento ou execução, dispensando sua autuação em apartado.

Requer o provimento do recurso pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a validade da instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
no próprio processo de ex
ecução.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (Id. 274672896 – fls. 1/3).

Contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno (Id. 276479877).

Após o decurso do prazo sem contrarrazões, foi dado provimento ao recurso de agravo interno, para deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado e determinar que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica seja processado nos próprios autos da execução, consoante acórdão em Id. 282156362 – fls. 1/8.

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 291327866).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI – ME
e
ROBERTSON DEIVEDE BIANCHINI
, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos d
o
cumprimento de sentença
no 1027927-97.2021.8.11.0003, que det
erminou que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica fosse instaurado em autos apartados, sob o fundamento de assegurar o contraditório e a ampla defesa aos sócios da empresa executada.

Em síntese, a
parte agravante sustenta que o processamento do incidente no próprio bojo do cumprimento de sentença é admitido pela jurisprudência dominante e mais condizente com os princípios da economia, celeridade e efetividade processual.

Requer,
portanto, o provimento do recurso pela
reforma da decisão agravada
,
para que seja reconhecida a validade da instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
no próprio processo de ex
ecução.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...
]
Verifica
-se que a exequente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para inclusão do sócio.

Ocorre que, para análise do referido pedido faz-se necessária à instauração de incidente em autos apartados, a ser distribuído por dependência, cujo procedimento está previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

[...]

Assim, deixo de apreciar o pedido do Num. 179340252, devendo a parte credora promover os atos necessários para
cumprimento do disposto na norma legal para alcançar o almejado. Intime a exequente para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.
[
...]”
(Id.
273793893
).

A controvérsia gira em torno da forma processual adequada para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), especialmente quando este é instaurado na fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo
133 do Código de Processo Civil, o IDPJ pode ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, devendo ser processado com garantia do contraditório e da ampla defesa. O art. 134,
caput
, do mesmo diploma, complementa que o incidente é cabível em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença e na execução.

“
Art. 133.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo
extrajudicial

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
;
[
...]
”
.

Não há, na legislação processual civil vigente, exigência de que o IDPJ deva, obrigatoriamente, ser autuado em apartado. Ao contrário, o § 2o do art. 134 do CPC apenas excepciona a necessidade de instauração do incidente
quando o pedido de desconsideração for formulado na petição inicial, hipótese em que o contraditório será instaurado por meio da citação.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive desta Corte, consagrou esse entendimento, por razões de ordem prática e
principiológica
,
notadamente a economia processual, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

A propósito:

“[...]
Tese de julgamento:

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença.

O processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos, é compatível com o rito do cumprimento de sentença, garantindo a celeridade da execução e a observância do contraditório
”
.

(
TJ/MT,
1001825-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE
24/10/2024
)

“[...]
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.

O que se deve analisar, tal como destaca o § 4o do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade
jurídica contidos
no art. 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio.
[
...]”
(TJ/MT,
1009649-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE
08/07/2024
)

“
[...]
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma
nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados.

Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/
autos apartados
, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada
”
.

(
TJ/MT,
1029761-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE
12/05/2024
)

“[...]
A decisão que determinou o processamento de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados merece ser revista, para que seja processado o incidente nos mesmos autos do processo principal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo
”
.

(TJ
/
MG - AI: 10024980392328007 Belo Horizonte, Relator
.:
Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
21/06/2021
)

Conforme assentado no acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno interposto nestes mesmos autos
(Id. 2882156362)
, o formalismo excessivo de exigir a formação de autos apartados
se
revela contraproducente, principalmente diante do risco de dilapidação patrimonial do sócio contra quem se requer a responsabilização.

Assim,
admitir a tramitação do IDPJ em apartado, nas circunstâncias destes autos, seria prestigiar formalismos em detrimento da efetividade. O contraditório e a ampla defesa, conquanto essenciais, não estão condicionados à duplicação processual, mas sim à observância do devido rito, ainda que nos autos principais.

Ademais, a
interpretação teleológica e sistemática dos art
igos
133 e 134 do CPC, reforçada p
elos
precedentes recentes desta Corte
,
respalda o processamento do IDPJ nos próprios autos da execução.

Logo, a decisão recorrida não se sustenta diante do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada, impondo-se sua reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIME
NTO

ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos próprios autos do cumprimento de sentença no 1027927-97.2021.8.11.0003, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025